Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. CONTA PESSOAL DO ESPÓLIO EXECUTADO. VALORES. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PROVAS. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, V DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PENHORA. CABIMENTO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, incluindo “equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária” (§ 3o do mesmo dispositivo).
4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre verba de natureza impenhorável, por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição.
5. Reforça a possibilidade de penhora o fato de que os valores foram localizados em conta bancária de titularidade do espólio executado, o que afasta eventual alegação de natureza alimentar.
6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
7. Recurso conhecido e não provido.